Tribunal: STF
Processo: Rcl 59003
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. contra decisão da 12ª Vara do Trabalho do Recife, proferida nos autos da Execução Provisória nº 0000470-07.2020.5.06.0012, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADC nºs 58 e 59, nas ADI nºs 5867 e 6021 e no RE 1.269.353 (vinculado ao Tema nº 1191).



    Narra a reclamante que, na fase de cumprimento provisório de sentença, o Juízo de origem,



    “ignorou a declaração de inconstitucionalidade material da adoção da TR como critério de atualização monetária, violando flagrantemente as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, por equivocadamente entender ‘o comando judicial transitou em julgado em data anterior à referida decisão, não sendo por ela alcançada. Outrossim, o perito promoveu a liquidação adequada do feito, tendo observado os parâmetros de definidos em título executivo judicial’ atinente a correção monetária incidente nas verbas devidas na reclamatória trabalhista nº 0000470-07.2020.5.06.0012”.



    Afirma que, “no que pertine o título judicial que deu origem a execução onde foi proferida a decisão reclamanda, constata-se que houve apenas determinação para observar critérios legais, observando-se futuras alterações”; e defende que, ante a eficácia vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado, o entendimento firmado nos autos das ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5867 e 6021 devem ser observados pela autoridade reclamada. 



    No ponto, BRF S.A. aduz que 



    “a aplicação dos critérios de juros e correção monetária devem ser aquelas firmadas pelo E. STF. Pois, como é cediço, as matérias de ordem pública podem ser arguidas em qualquer momento recursal, cognoscível até mesmo de ofício, e, portanto, não estando sujeita à preclusão.”



    Ressalta que “as verbas trabalhistas devidas à Reclamante não foram integralmente pagas”, tratando-se o processo em referência nesta reclamatória de execução provisória de ação de conhecimento em trâmite no TST.



    Requer que seja liminarmente cassada a decisão reclamada, caso contrário, que seja deferido o pedido liminar a fim de que “seja determinada a suspensão do julgamento da Reclamação Trabalhista 0000470-07.2020.5.06.0012 enquanto não julgada a presente Reclamação”. 



    No mérito, pleiteia que 



    “seja ratificada a liminar, julgando-se procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a r. sentença de ID. 12a47b9 (Fls. 758), proferida pela 12ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE, Pernambuco, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000470-07.2020.5.06.0012, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191 em 17/12/21. 



    No caso, depreende-se dos autos que a 12ª Vara do Trabalho do Recife, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000257-74.2015.5.06.0012, em sentença proferida no dia 7/8/17, condenou o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária na seguinte forma: 



    “Sobre a condenação incidem juros de mora desde o ajuizamento da ação e correção monetária nos termos da ‘tabela única’ do CSJT, vigentes à época da data do trânsito em julgado. Observe-se, quando da execução, o teor da Súmula 04 deste Regional.” (e-Doc 12, p. 690)



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST pela numeração única da reclamação trabalhista acima referida, observo que o processo está em trâmite na Corte, não havendo certificação de trânsito em julgado até o momento.



    Nos autos da Execução Provisória nº 0000470-07.2020.5.06.0012, a autoridade reclamada, ao julgar os embargos à execução, assentou que o capítulo da sentença acima referido transitou em julgado, nos seguintes termos:



    “no caso particular, o comando judicial transitou em julgado em data anterior à referida decisão, não sendo por ela alcançada. Outrossim, o perito promoveu a liquidação adequada do feito, tendo observado os parâmetros de definidos em título executivo judicial.”(e-Doc 13, p. 758).



    Além de não se ter até o momento o trânsito em jugado da Reclamação Trabalhista nº 0000257-74.2015.5.06.0012, verifico que não consta na sentença, de forma expressa, qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50760 AgR ,Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022 )



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 12ª Vara do Trabalho do Recife, nos autos do Processo nº 0000470-07.2020.5.06.0012, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente